Tribunal: STF
Processo: ARE 1373726
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 270, p. 1-15) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO QUE PRONUNCIOU WILSON E IMPRONUNCIOU GEAN. RECURSO DO ACUSADO PRONUNCIADO. 



    PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RELATOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NOS FATOS QUE ENSEJARAM O ÓBITO DA VÍTIMA. COEXISTÊNCIA DE 2 (DUAS) VERSÕES PARA O OCORRIDO. DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUE SE RESOLVEM EM PROL DA SOCIEDADE E EM DESFAVOR DO ACUSADO PRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA. MATÉRIA QUE, DE IGUAL FORMA, HÁ DE SER ANALISADA PELO TRIBUNAL POPULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 20, p. 1-2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 284, p. 1-14).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 293, p. 1-10), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 294, p. 1-9).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOC 306, p. 1-11; eDOC 309, p. 1-4).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 317, p. 1-13) e do AREsp (eDOC 316, p. 1-9).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.059.577/SC (eDOC 359, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 365, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo provimento do agravo para se negar conhecimento ao recurso extraordinário” (eDOC 375, p. 1-8). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e ajustado à jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    O recurso extraordinário não deve ser conhecido, pelas razões a seguir expostas. 



    Ab initio, não houve afronta direta aos dispositivos constitucionais invocados no apelo extremo. Alusão reflexa e indireta não autoriza o seguimento do recurso, visto demandar reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    O entendimento dessa Excelsa Corte é firme no sentido de que a alegação de confronto entre os princípios do in dubio pro societate e da presunção de inocência na sentença de pronúncia não constitui ofensa direta ao texto da Constituição Federal.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1250182 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12-03-2020) 



    Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido confirma a pronúncia asseverando cumpridos os requisitos para a pronúncia do recorrente. Alicerçou-se inviabilidade da despronúncia na suficiência dos indícios de autoria e na comprovação da materialidade delitiva, de modo que a aplicação do princípio in dubio pro societate não protagonizou neste ato. 



    Contra-argumentar decisões do Juiz de Direito e o Tribunal estadual, instâncias próximas aos fatos e às provas, demandaria detida análise de todo esse acervo fáticoprobatório contidos nos autos – questão inadmissível nesta suprema instância, dado o óbice contido na Súmula 279/STF. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1304605 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, segunda turma, DJe de 14-05- 2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1244706 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, primeira turma, DJE de 13-02-2020) 



    Por fim, quanto ao argumento da d. Defensoria Pública da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, frisa-se que o teor do acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o pensamento dessa Suprema Corte. 



    De fato, plenamente admissível a sentença de pronúncia conter, dentre os demais requisitos, o princípio do in dubio pro societate, inexistindo nessa menção qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Nesse sentido: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 192846 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, segunda turma, DJE de 27-05-2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, III E VI, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 279 DO STF. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL [...] 



    (ARE 1216794 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, primeira turma, DJe de 10-10-2019) 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. Sentença de pronúncia. In dubio pro societate. Princípio constitucional. 



    […]5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1082664 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, segunda turma, DJe de 06-11-2018)” (eDOC 375, p. 4-8; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente